Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA CONCEICAO PINHEIRO - CPF: 778.470.911-00 (AGRAVANTE), ANANIAS FIGUEIREDO DIAS - CPF: 630.447.731-72 (AGRAVADO), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.º 1042767-95.2021.8.11.0041 – Liquidação de Sentença – proposta em face de ANANIAS FIGUEIREDO DIAS – indeferiu a gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se de “ação de divórcio direto litigioso com pedido de antecipação de tutela”, que em virtude da decretação judicial da divisão de bens que determinou a meação de imóveis e/ou benfeitorias edificadas na constância do casamento, restou ilíquida a sentença, dando ensejo ao pedido para inicio do cumprimento de sentença, na modalidade liquidação de sentença por arbitramento.

No entanto, que o juízo entendendo que o patrimônio que coube à Agravante, retira da mesma a condição de hipossuficiência, indeferindo a gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, autorizando que o pagamento das custas/despesas judiciais de sua responsabilidade fosse pago ao final do processo.

No entanto, que manteve a gratuidade ao Agravado.

Assevera, que no caso concreto a eventualidade superveniente dos resultados financeiros que advierem da liquidação de sentença, não tira da Agravante a condição atual de hipossuficiência, pois a causalidade sobre valores incertos, e forma de recebimento desses possíveis valores, traz ao bojo processual risco eminente para a Agravante em ter que adimplir com custas e/ou despesas processuais sem ter, contudo, suporte financeiro para honrá-los.

Ainda, que ao requerer a gratuidade da justiça nos autos do divórcio, juntou a comprovação de sua hipossuficiência financeira, anexando sua declaração de pobreza, e sua carteira de trabalho, reapresentada no presente recurso para evidência que a sua remuneração atual não modificou, e a impossibilidade temporária no pagamento das referidas custas processuais ainda persistem.

Que entendimento ad officium do juízo singular encontra-se equivocado, pois o patrimônio que cabe à Requerente, por ocasião da partilha, não lhe retira a condição de invulnerabilidade, nem agora, muito menos futuramente, pois o rol de bens a serem partilhados entre as partes, possui um valor modesto, e a forma judicial que definiu a partilha dos bens, tira qualquer nuança que modifique a condição financeira atual da Agravante.

Destaca o tratamento desigual e injusto que o juízo de piso trouxe ao processo ao manter a justiça gratuita do Agravado que possui renda declarada nos autos da ação de divórcio, maior que a da Agravante, vai de fronte ao princípio da Isonomia / Igualdade das partes, norma inscrita no art 5º, caput, da Constituição, bem como, ao art. 7º do CPC.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, para que se possa evitar lesões financeiras irreparáveis à Agravante, requerendo, desde já, a antecipação da pretensão recursal para que seja concedido as benesses da justiça gratuita a Agravante, comunicando ao juízo de piso sobre a sua decisão (CPC art. 1.019, I).

Ao final requer a Agravante o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida (id.n.º 11818468)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 121962975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.º 1042767-95.2021.8.11.0041 – Liquidação de Sentença – proposta em face de ANANIAS FIGUEIREDO DIAS – indeferiu a gratuidade de justiça.

Requer a Agravante o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se os benefícios da gratuidade da justiça.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista os documentos juntados aos autos

são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos à Agravante, que foi intimada para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022